Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700597-24.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com decisão que analisou o pedido liminar. Os autos vieram conclusos sem certificação quanto à intimação da primeira parte requerida para apresentar contrarrazões, conforme já determinado na decisão retro (i.d. 15929280). Assim, à Secretaria para intimar o Distrito Federal a fim de responder ao recurso, no prazo legal, caso queira. Brasília, 13 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator